Tribunal: TJSP
Processo: 2246224-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que manteve bloqueio de ativos financeiros. Insurgência da parte executada. Arguição de nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do advogado dos executados. Desacolhimento. Executados informaram o falecimento do causídico após a realização do bloqueio, contudo, mais 3 anos após a data do óbito. Ausência de motivo justo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que manteve bloqueio de ativos financeiros. Insurgência da parte executada. Arguição de nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do advogado dos executados. Desacolhimento. Executados informaram o falecimento do causídico após a realização do bloqueio, contudo, mais 3 anos após a data do óbito. Ausência de motivo justo para a comunicação tardia e inércia da executada. Nulidade relativa. Atos processuais praticados por outro advogado também constituído nos autos. Nulidade relativa. Decisão mantida pelos seus próprios fundamentos. Aplicação do disposto no artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça paulista. RECURSO NÃO PROVIDO.